Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0002161-97.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: AROLDO AMARAL DA SILVA, SUPER VAREJO 207 SUL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de AROLDO AMARAL DA SILVA e SUPER VAREJO 207 SUL LTDA – ME, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil – CPC (ID 74826906). Em suas razões (ID 74826917), o apelante sustenta que: 1) não houve inércia de sua parte, pois foram realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis; 2) a penhora sobre faturamento da empresa executada interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC; 3) a sentença aplicou retroativamente a Lei 14.195/2021; e 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Tribunal exige intimação prévia do exequente para reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer, ao final, a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito executivo. Preparo comprovado (ID 74826916). Contrarrazões apresentadas (ID 74826921). É o relatório. Decido. Embora o recurso tenha sido incluído no PJe com a marcação de tutela/liminar, não há pedido de tutela de urgência recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Recebo o recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1.012 e 1.013 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento. Brasília-DF, 11 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator